Tribunal: TJSP
Processo: 1018970-35.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – DANOS EM VEÍCULO – ANIMAL SOBRE PISTA DE ROLAMENTO.
Demanda ajuizada contra concessionária de rodovia objetivando o pagamento de danos materiais e morais oriundos de danos experimentados pelo autor advindos de acidente devido a animal na via, o qual causou avarias no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – DANOS EM VEÍCULO – ANIMAL SOBRE PISTA DE ROLAMENTO.
Demanda ajuizada contra concessionária de rodovia objetivando o pagamento de danos materiais e morais oriundos de danos experimentados pelo autor advindos de acidente devido a animal na via, o qual causou avarias no veículo.
Sentença de procedência.
Recurso interposto por ambas as partes.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Desnecessária a produção de outras provas, uma vez que presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários para o julgamento da lide – Arcabouço probatório suficiente a proporcionar o julgamento do mérito.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – O Estado pode responder pelo dano causado em razão da responsabilidade objetiva, consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição da República, como pela teoria subjetiva da culpa.
PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público – Artigo 37, § 6o, da Constituição da República e artigos 22 c.c. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor – Mesmo que assim não se entendesse, resta evidenciada conduta negligente por parte da empresa – Culpa administrativa caracterizada – Omissão no dever de vistoria permanente da rodovia, a fim de proporcionar segurança aos usuários – Pressupostos da responsabilidade civil configurados – Necessária reparação.
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – Existência de dano – Prejuízos sofridos pelo autor devidamente comprovados – Inexistência de elementos que elidam o nexo de causalidade – Caso fortuito, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima – Concessionária do serviço público que tem o dever de proporcionar segurança aos usuários da rodovia, além de condições de segura trafegabilidade – Dever de manter pista em boas condições – Falha na atividade – Indenização devida.
QUANTUM INDENIZATÓRIO – Valor de R$ 16.218,00, que é proporcional aos prejuízos causados – Comprovação dos danos materiais – Condenação ao ressarcimento de tal montante que deve ser mantida.
DANO MORAL – Caracterizado – Ofensa moral caracterizada – Dano efetivo, embora não patrimonial, posto que atinge valores internos e anímicos da pessoa – Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00, adequado às circunstâncias do caso.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947 – Juros de mora que devem incidir a partir do evento danoso – Inteligência da súmula 54, do C. STJ – Correção monetária que deve incidir nos danos materiais a partir do efetivo prejuízo e nos danos morais a partir do arbitramento – Respectivamente inteligência das súmulas 43 e 362, ambas do C. STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação – Manutenção – Adequado e razoável à complexidade do caso.
Sentença de procedência mantida. Recursos não providos.